Tribunal: TJMT
Processo: 1029862-47.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029862-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS RUBIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 458.698.201-20 (RECORRIDO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1029862-47.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s): CARLOS RUBIO PEREIRA BARBOSA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DO VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – TELAS SISTÊMICAS QUE ACUSAM NO-SHOW – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente lastro probatório que comprove o impedimento de embarque da filha do Recorrido, fato constitutivo de seu direito e, portanto, de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015.

Outrossim, as telas sistêmicas acostadas à contestação, que acusam no-show do passageiro, não foram impugnadas no momento oportuno pelo consumidor, sendo a improcedência da ação medida a se impor no presente caso.

O no-show acusado pela Recorrente e não impugnado pelo Recorrido afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados pelo consumidor inerentes à realização do transporte de sua filha por outro meio, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento de R$ 2.448,70 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) a título de danos materiais, estes decorrentes dos gastos suportados pelo autor na viagem em que alega ter realizado a fim de buscar sua filha.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre reparação de danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo e impedimento de embarque no voo em que a passageira foi reacomodada.

Em sua exordial, aduz o autor que, no dia 05/01/2022, adquiriu passagens aéreas da Recorrente para sua filha, menor de idade, de Londrina/PR a Cuiabá/MT, a fim de que esta voltasse da casa de sua tia.

Afirma que, por estar com apenas 11 (onze) anos, contratou os serviços de acompanhante, sendo que o itinerário seria realizado em voo direto, sem escalas ou conexões.

Assevera, porém, que recebeu a informação de cancelamento do voo contratado, de onde sua filha foi reacomodada em outro itinerário, sendo, contudo, impedida de embarcar vez que o serviço de acompanhamento não é previsto para itinerários com conexões, tal qual aquele em que a mesma foi recolocada.

Desta feita, afirma que se viu obrigado a ir buscar sua filha em referida comarca, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos gastos suportados em decorrência da viagem realizada, bem como pelos abalos morais sofridos.

Pois bem. Em que pese as alegações do autor, observo que não há nos autos lastro probatório que aponte que, de fato, houve impedimento de embarque da passageira no voo em que fora reacomodada.

Lado outro, a Recorrente, em sede de contestação, acostou informações sistêmicas em que refuta a versão da parte autora, aduzindo que, em verdade, ocorrera o no-show da passageira.

Saliento, sobre o lastro probatório juntado à peça de bloqueio, a parte autora em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo da impugnação.

Desta feita, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de embarque, e, somado ao lastro probatório não impugnado da Recorrente, tenho que, em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
.

Ora,
o no-show acusado pela Recorrente e não impugnado pelo Recorrido afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados pelo consumidor inerentes à realização do transporte de sua filha por outro meio, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022